Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701122-30.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sia 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravada: Embre Empresa Brasileira de Engenharia e Fundações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sia 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0704001-22.2017.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA – EPP e ANDRADE SILVA ADVOGADOS em desfavor de SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A Decisão Interlocutória de Id. n. 256013420 nomeou perito para avaliação do imóvel penhorado, a ser custeado pelo Executado. O Devedor peticiona nos autos requerendo o rateio dos honorários periciais entre os litigantes, uma vez que a perícia foi determinada de ofício. (Id. n. 257881101) O perito apresentou proposta de honorários. (Id. n. 257899280). É o relatório. Decido. As razões explicitadas pelo Executado na petição de Id. n. 257881101 não são suficientes para alterar o entendimento explicitado na Decisão Interlocutória de Id. n. 256013420, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Ficam as partes intimadas para se manifestarem acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito, no prazo comum de 5 dias úteis.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80186872), em síntese, que o valor relativo aos honorários periciais deve ser custeado pelas partes, pois a produção da prova pericial aludida foi determinada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de rateio entre as partes dos honorários periciais referidos. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 80205034). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste em examinar a possibilidade de custeio pelas partes dos honorários periciais indicados na origem. A propósito, para que a situação jurídica em deslinde seja corretamente examinada convém esclarecer a ordem temporal da ocorrência dos fatos narrados essenciais à elucidação da controvérsia. A análise dos autos do processo de origem evidencia que, aos 6 de novembro de 2025, houve a determinação de produção de prova pericial em relação ao valor alusivo ao imóvel objeto de penhora (Id. 256013420). Na oportunidade o Juízo de origem determinou que os honorários periciais ficassem a cargo da agravante, senão vejamos: “Diante do exposto, nomeio a perita corretora de imóveis NIVIA CRISTINE E SILVA, com dados na Secretaria do Juízo, para avaliação do imóvel penhorado. Os honorários periciais ficarão a cargo do Executado. Contudo, a fim de dar efetividade à medida, os honorários deverão ser adiantados pela parte Exequente e poderão ser incluídos no valor total do débito cobrado no processo.” (Ressalvam-se os grifos) Observe-se que contra o aludido pronunciamento judicial a ora recorrente formulou requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, mas não interpôs, no prazo legal subsequente, o respectivo agravo de instrumento (Id. 257881101 dos autos aludidos). Na ocasião postulou justamente que fosse determinado o rateio das mencionadas despesas. A esse respeito é necessário destacar que o mencionado requerimento não tem como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1746543, 0712996-17.2023.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) O aludido requerimento de reconsideração foi indeferido por meio da decisão interlocutória agravada (Id. 258046947 dos autos aludidos). Irresignada, a devedora interpôs o presente agravo de instrumento contra o ato decisório que indeferiu a mencionada reconsideração (Id. 80186872). Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator